Tribunal: STF
Processo: RE 70143
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DE VULNERAÇÃO AO DIREITO
FEDERAL. DEVE SER FORMULADO COM PRECISAO NO MENCIONAR A NORMA
OFENDIDA (SÚMULA, VERBETE 284). 2. O DL. N. 4-66 EXPRESSAMENTE
RESSALVA QUE CONTINUA VIGENDO O DECRETO N. 24.150-34. 3. A
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUE FUNDAMENTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DEVE SER VERIFICADA NA FUNDAMENTAÇÃO DECISORIA DOS ACORDAOS
CONFRONTADOS.